Tribunal: STF
Processo: RE 400343
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO
   19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86
   DO ESTADO DO CEARÁ.
1.      É necessário que o servidor público
   possua --- além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter
   direito às vantagens a ele inerentes.
2.      O Supremo fixou o
   entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui
   somente o direito de permanência no serviço público no cargo em
   que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou
   aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.